Tribunal: TJDFT
Processo: 0744715-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Processo : 0744715-22.2020.8.07.0000 DESPACHO Ao agravado para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, em resposta ao agravo interno, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do CPC. Após, à conclusão. Intimem-se. Brasília - DF, 16 de novembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator